Tribunal: TJPA
Processo: 0801007-57.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801007-57.2020.8.14.0024

APELANTE: VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, AMILTON TEIXEIRA PINHO, MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: JOSENILDA PEREIRA DE ALCOBACIO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS NA REDE MUNICIPAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO AQUELES QUE ESTIVESSEM INSCRITOS NO PROGRAMA
CAD-ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA DO GOVERNO FEDERAL. LEI Nº 13.987/20 QUE GARANTIU A DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A ESTUDANTES. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIMO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal analisar sobre o acerto ou não da sentença proferira pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora apelado, concedeu a segurança pleiteada, no sentido de fornecer o kit de merenda escolar durante o período de suspensão de aulas, ocasionado pela pandemia do COVID-19.

2.Preliminar de perda de objeto da ação. O cumprimento da tutela ou da sentença não implica na perda superveniente do interesse de agir, máxime se o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial. Preliminar Rejeitada.

3.
A alimentação escolar é um direito assegurado na Constituição Federal, sendo dever do Estado garanti-la a todos os alunos matriculados na rede pública de ensino, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

4.
Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica, em razão de situação de emergência decorrente da COVID-19, fica autorizada, em todo território nacional, em caráter excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos, consoante artigo 21-A da Lei nº 13.987/20.

5. Estando comprovado nos autos que o autor/apelado encontra-se matriculado na rede pública municipal de Itaituba faz jus a segurança pleiteada, isto é, o recebimento do kit merenda escolar solicitado.

6.Recurso de Apelação improvido.

7. Sentença confirmada em sede de Reexame Necessário.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o Recurso de Apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25/04/2022 a 02/05/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA,
em face da sentença

proferida pela Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por S.V.A.A. representado por JOSENILDA PEREIRA DE ALCOBACIO, concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
resolvo o mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

01.
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada na inicial, determinando às autoridades impetradas que tomem as medidas administrativas necessárias para que o impetrante receba o kit de merenda escolar, enquanto estiver devidamente matriculado na rede pública municipal de ensino, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00.

02. RESSALTO que a presente sentença deve produzir efeitos financeiros a contar do ajuizamento da inicial, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009.

03. Sem custas, considerando a isenção da Fazenda Pública.

04. Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei 12.016/2009).

05. Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Destarte, com ou sem interposição do recurso de apelação, REMETAM-SE os autos para o TJ-PA.”

Inconformado, o Município de Itaituba interpôs Recurso de Apelação (id. 7127327, pág. 1/8).

Em suas razões recursais, arguiu a preliminar de perda do objeto, em virtude da entrega do kit de merenda escolar pleiteado ter sido realizada, pelo que pleiteou a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

No mérito, argumentou que com o surgimento da pandemia do Covid-19 e a suspensão das aulas presenciais a distribuição de merenda escolar que era somente para atendimento coletivo no ambiente escolar passou a ser realizado de forma individualizada em residência de cada aluno.

Afirmou que o autor/apelado será beneficiado com o recebimento do kit merenda escolar conforme programação da SEMED e que não há comprovação de que a mãe do demandante tenha comparecido à escola em que o menor estuda para buscar seu kit ou que a direção da escola tenha negado a entrega.

Argumentou que a Administração Pública agiu de modo adequado, em consonância com a razoabilidade/proporcionalidade e legalidade, pelo que pleiteou a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 7127333, pág. 1/3), pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 8076577, pág. 1/4).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

Preliminar de perda do objeto

O Município apelante arguiu a preliminar de perda do objeto, em virtude da entrega do kit de merenda escolar pleiteado ter sido realizada, pelo que pleiteou a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

O Apelante sustenta carência da ação pela falta de interesse de agir, em razão da perda superveniente do objeto, ante o cumprimento da obrigação, todavia, a preliminar não merece prosperar.

Isto porque, o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR. NÃO-OCORRÊNCIA. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. O deferimento da tutela antecipada não acarreta a perda do objeto ou do interesse de agir, por não garantir a continuidade da internação ou o pagamento das despesas pelo Distrito Federal, em favor da paciente internada em hospital da rede particular. (...) 3. Apelo e reexame necessário não providos”.
(APC 20080111120600, Rel. Des. Flávio Rostirola, 1ª Turma Cível, julgado em 1º.7.2009, DJ 13.7.2009, p. 41).

DIREITO À SAÚDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO.

1 - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.

2 - EMBORA DE NATUREZA PROGRAMÁTICA, A NORMA DO ART. 196 DA CF NÃO PODE MERECER INTERPRETAÇÃO QUE - ESVAZIANDO SEU CONTEÚDO E NÃO LHE CONFERINDO O MÍNIMO DE EFETIVIDADE - AFASTE O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA, INCLUINDO A INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO DISPÕE DE LEITOS VAGOS.

3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA
. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES)

Dessa forma, o cumprimento de decisão não implica na extinção do processo, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia, razão pela qual rejeito a preliminar.

Por essa razão, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal analisar sobre o acerto ou não da sentença proferira pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora apelante, concedeu a segurança pleiteada, no sentido de fornecer o kit de merenda escolar durante o período de suspensão de aulas, ocasionado pela pandemia do COVID-19.

Inicialmente, ressalto que a ação mandamental tem previsão constitucional (inciso LXIX, art. 5º), cujo rito é regido pela Lei Federal nº 12.016/09, a qual dispõe que: “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

O Mandado de Segurança exige que o direito seja líquido e certo, comprovado por meio de documentos e, via de regra, previamente, praticado por autoridade pública ou com poder delegado. Daí o didático esclarecimento acerca do tema pelo doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha, que em sua obra A Fazenda Pública em Juízo, 13ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2016, leciona o seguinte:

“Direito líquido e certo, como a etimologia do termo indica, é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado. Ora, sendo assim,
todo
direito é líquido e certo, exatamente porque o direito, qualquer que seja, deve ser manifesto, isto é, deve decorrer da ocorrência de um fato que acarrete a aplicação de uma norma, podendo já ser exercitado, uma vez que já adquirido e incorporado ao patrimônio do sujeito.

Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o
fato
, ou melhor, a
afirmação de fato
feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de
direito líquido e certo
, está-se a reclamar que os
fatos
alegados pelo impetrante estejam, desde já,
comprovados
, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser
pré-constituída
.

À evidência, o que se exige, no mandado de segurança, é que a
afirmação
da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.”

Assim, o direito líquido e certo em um Mandado de Segurança deve emergir cristalino e trazer de
per si
todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante, ou seja, inviável a impetração do
writ
se a existência do direito alegado for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada ou se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, exigindo-se, outrossim, o preenchimento no momento da impetração de todos os requisitos para o reconhecimento e exercício do direito.

No caso dos autos, o impetrante, ora apelado, alega que o Município Apelante praticou ato abusivo e ilegal ao distribuir kit de merenda escolar somente às famílias inscritas no programa CAD-ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA do Governo Federal, em virtude da norma ter assegurado o benefício aos alunos matriculados, sem excluir aqueles cuja família não estivesse ativa no programa.

Sabe-se que com o avanço da pandemia do Covid 19, o estado de calamidade pública e as medidas de isolamento social agravaram a situação de vulnerabilidade social vivenciada pelas famílias, em especial pelas crianças e adolescentes em idade escolar, que antes recebiam alimentação esporádica na escola e agora passaram a não receber mais nada, diante da suspensão das aulas na rede pública e privada de ensino.

O direito à alimentação no âmbito escolar é um direito social de caráter fundamental da criança e do adolescente conforme prescreve o art. 227, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 227 – É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Destaco que a Lei 13.987/20 acresceu à Lei nº 11.947, de 16 de junho de2009, o art. 21-A, com a seguinte redação:

“Art. 21-A. Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica em razão de situação de emergência ou calamidade pública, fica autorizada, em todo o território nacional, em caráter excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, com acompanhamento pelo CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos termos desta Lei, à conta do Pnae.”.

Como se verifica, o dispositivo acima mencionado autoriza a distribuição de gêneros alimentícios aos pais ou responsáveis dos estudantes da rede pública no período de suspensão de aulas nas escolas públicas, incluindo, assim, todos os estudantes matriculados nas escolas públicas municipais.

Ressalta-se que a norma não dispõe a exigência de prévio cadastramento das famílias nos programas sociais do Governo Federal, bem como, não exige a comprovação de prova de vulnerabilidade social, mas tão somente o aluno estar matriculado na rede pública de ensino.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA PARA A GARANTIA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE CUNHO SATISFATIVO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À ALIMENTAÇÃO. DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. GARANTIA DE SAÚDE E VIDA DIGNA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE 1º GRAU. PRAZO PARA CUMPRIMENTO E MULTA DIÁRIA FIXADOS DE MANEIRA ADEQUADA. NECESSIDADE DO ARBITRAMENTO DE TETO MÁXIMO DE INCIDÊNCIA DA MULTA EM R$100.000,00. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o Agravo de Instrumento e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um. (4951228, 4951228, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-21).

Assim, estando comprovado nos autos que o autor/apelado encontra-se matriculado na rede pública municipal de Itaituba faz jus a segurança pleiteada, isto é, o recebimento do kit merenda escolar solicitado.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

Em sede de Reexame Necessário, sentença confirmada.

É o voto.

Belém, 25 de abril de 2022.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 03/05/2022